Tribunal: TJES
Processo: 5000541-39.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-39.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO CALENZANI e outros (16)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.368/2019. RECONHECIMENTO DA APLICABILIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amarildo Calenzani e outros (16 no total) contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do Município de Anchieta, na qual os autores, auditores fiscais municipais, buscavam o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.368/2019, que alterou a gratificação de produtividade fiscal. A sentença recorrida manteve a aplicabilidade da referida lei e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.368/2019 é inconstitucional em razão de vício no procedimento legislativo; (ii) determinar se a redução da gratificação de produtividade fiscal ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A iniciativa para legislar sobre organização administrativa e regime jurídico dos servidores públicos é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme precedentes do STF, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 1.368/2019.

A emenda parlamentar apresentada no processo legislativo não extrapolou os limites do projeto de lei original, não acarretando aumento de despesa pública, e mantendo a matéria versada sobre a gratificação de produtividade dos auditores fiscais.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou a regime de vencimentos, sendo possível a alteração de gratificações desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

A alteração da Lei Municipal nº 1.368/2019 reduziu os percentuais da gratificação de produtividade, o que configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tornando inaplicável a norma aos fatos geradores anteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. A alteração de regime jurídico que implique redução de vencimentos viola o princípio da irredutibilidade, devendo a remuneração ser mantida conforme o regime anterior nos casos em que a gratificação foi auferida antes da modificação legislativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei Municipal nº 1.368/2019; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1444830, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 24.06.2024; STF, RE 206124 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 23.08.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000541-39.2020.8.08.0004

APELANTES: AMARILDO CALENZANI E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por

AMARILDO CALENZANI E OUTROS (+ 16)
, eis que irresignado
s
com a sentença proferida no ID nº
3513972
, pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
1
ª Vara da
Comarca de Anchieta
,

que, nos autos da
“ação
ordinária
”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o
s
autor
es
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID nº
3513976
), o
s
recorrente
s
aduz
em
, em síntese, que:
(i) a sentença seria nula por ausência de fundamentação; (ii) restou demonstrado vício no procedimento legislativo que culminou na publicação da Lei nº 1.368/2019, o que deveria ser reconhecida como inconstitucional; (iii) seria impossível aplicar efeitos retroativos ao diploma legal acima mencionado
a autuações realizadas décadas antes de sua publicação; (iv) a gratificação de produtividade deve ser paga pelo apelado de acordo com a legislação vigente à época, sob pena de violação ao direito adquirido dos autores; (v) a referida gratificação, em consonância com o entendimento da jurisprudência, tem natureza de vencimento; e (vi) há necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa.

Em sede de contrarrazões (ID nº 3513983), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Após serem instados a comprovarem os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, a referida benesse restou indeferida (ID nº 4740097), o que restou mantida em sede de embargos de declaração (ID nº 7281847).

Em agravo interno, por sua vez, este órgão colegiado, conforme o v. acórdão acostado no ID nº 9136697, deu parcial provimento ao referido recurso, apenas isentar os recorrentes do preparo recursal do apelo interposto por eles.

Preclusas as vias recursais, os autos vieram à conclusão para julgamento da presente apelação cível.

Pois bem.

Trata-se de “
ação
ordinária
”
ajuizada por

AMARILDO CALENZANI E OUTROS
(+ 16)

em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
.

Em sua inicial, narra
m

o
s
autor
es
, em resumo, que:

(i)
são auditores fiscais do Município de Anchieta;
(ii)
no dia 13/11/2017, foi apresentado pelo Poder Executivo Municipal o
P
rojeto de
L
ei
nº
37/2017, dispondo sobre a modificação da
L
ei
nº
341/1999; (ii
i
) após duas reuniões da casa legislativa para a análise do projeto, foi determinado, no dia 08/10/18, a sua inclusão na ordem do dia para votação; (i
v
) o projeto não foi submetido à votação, sendo retirado e apresentado, posteriormente (18/12/2018), pelo Poder Executivo um projeto substitutivo; (
v
) tal projeto substitutivo foi discutido na casa no dia 07/05/2019, sendo que, no dia 13/05/2019, o
V
ereador Renato Lorencini apresentou uma emenda aditiva, limitando ao dobro do subsídio mensal do Prefeito, a gratificação de Produtividade Fiscal a ser pago a cada servidor.

Aduzem, ainda, que
(v
i
) houve violação no processo legislativo, pois a competência para apresentar projeto substitutivo é exclusiva do legislador; (v
ii
) já havia projeto submetido à duas discussões, estando preclusa a possibilidade de retirada e apresentação de outro projeto; (v
iii
) o regimento esclarece sobre a possibilidade de mensagem aditiva e não substituição pelo Poder executivo; (
ix
) a emenda aditiva do
citado

V
ereador, na qual limita o valor da gratificação do dobro da remuneração do prefeito colide com a finalidade da norma proposta pelo executivo (
P
rojeto
nº
37/17), desbordando a sua competência; (
x
) incidentalmente a
L
ei
nº
1.368/19 deve ser declarada inconstitucional, aplicando-se, consequentemente, a
L
ei
nº
991/14; (x
i
) que não sendo declarada a inconstitucionalidade da lei, que sejam aplicadas as normas vigentes à época da lavratura dos autos de infração, ou seja,
L
eis
nº
759/2011 ao auto de infração
nº
038/2012 e
nº
341/99 ao auto de infração
º
003/04.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que
o
Magistrad
o
de 1º Grau julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignado
s
, o
s
requerente
s
, ora apelante
s
, interp
useram
o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Sustenta
m
,
inicialmente,
a nulidade d
o pronunciamento judicial atacado
por ausência incompleta d
e teses invocadas na inicial
.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, (art. 93, IX, da CF). Tal garantia – motivação das decisões judiciais -, tem natureza de direito fundamental.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal:

“
A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional”.
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26/05/2009, pub. 21/08/2009).

In casu
,
observo que
o
d. Ju
í
z
o
primev
o

fundamentou a sentença

com base
nos elementos dos autos, em especial, a prova
documental, afirmando,
em síntese,
a inexistência dos requisitos para
se reconhecer
a
inconstitucionalidade da Lei nº 1.368/2019,
bem como a
aplicabilidade
da respectiva norma
ao caso concreto.

Logo, não vislumbro a intenção da parte
autora
em anular a decisão por ausência de fundamentação, mas porque foi desfavorável a sua pretensão.

Ademais, como se sabe,
o simples fato de o
M
agistrado não ter respondido a uma das teses nos exatos termos pretendidos pela parte, não tem o condão de atrair a nulidade por ausência de fundamentação. Senão, vejamos o seguinte julgado:

[...] V – Conforme entendimento pacífico desta Corte:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.” (EDCL no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada, TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [...] (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.192.189; Proc. 2022/0264037-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 31/03/2023)

Assim, tendo
o

Juiz

singular
exposto o seu entendimento sobre o caso, inexiste razão para anular
o pronunciamento judicial ora recorrido
.

Ultrapassado tal ponto, ressalto que a principal
controvérsia recursal se resume na avaliação da
Lei
Municipal nº 1.368/2019, de Anchieta/ES, que alterou a
norma
nº 341/1999, para reduzir o percentual devido aos auditores fiscais a título de gratificação de produtividade. Transcrevo o seu teor:

Art. 1° - O artigo 1º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF), a ser paga a servidores atuantes em serviços de fiscalização, nos termos da presente Lei” (NR)

Art. 2º – O inciso II do artigo 2º da Lei Municipal nº
3
41/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art.
2
º
[...]

II – 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de ofício por direção ou designação na forma prevista no §2º do art. 7º, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tribuária” (NR)

Art. 3º – Altera o caput e acrescenta o §4º do artigo 3º da Lei Municipal nº 341/1999, com a seguinte redação:

“
Art. 3º – A Gratificação de Produtividade Fiscal prevista no inciso II do artigo 2º e a gratificação a que se refere o §2º do artigo 7º, serão distribuídos entre os servidores detentores de cargo efetivo de Auditor Fiscal que estiverem em efetiva atividade na Gerência Operacional da Administração Tributária ou em quaisquer das Coordenadorias da Gerência da Secretaria Municipal de Fazenda, no momento do procedimento fiscal. (NR)

[...]

§4º – Fica garantido o direito ao recebimento da Gratificação a que se refere esta Lei ao Auditor Fiscal e ao Agente de Fiscalização que vier a ser aposentado, desde que, no momento do procedimento fiscal estivesse em efeti
v
a atividade, nos termos do caput deste artigo” (AC)

Art. 4º – O inciso I do artigo 6º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 6º
[...]

I – 0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) para cada servidor quando oriundo de autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, de auto de infração em decorrência de movimento econômico tributável, e, de lançamento de ofício” (NR)

Art. 5º – O Art. 2º da Lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“
Art. 2º
[...]

Parágrafo Único – O valor total da Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsídio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal”. (AC)

Art. 6º – O Art. 6º da lei Municipal nº 341/1999 passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“
Art. 6º
[...]

Parágrafo Único – O valor total da gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsídio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal”. (AC) [...]

Sobre esse diploma legal, os apelantes sustentam, como dito antes, a sua inconstitucionalidade, aduzindo, em síntese,
vício
s
no procedimento legislativo que culmin
aram
na publicação da
norma supracitada.

A despeito das razões elencadas na peça recursal, entendo que não merece prosperar.

Não há dúvidas de que, em consonância com diversos precedentes do Excelso STF, compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para tratar sobre organização administrativa e também sobre o regime jurídico dos servidores públicos, senão vejamos:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.747, DE 2020, DO RIO DE JANEIRO. CRIAÇÃO DE CURSOS E PROGRESSÃO EM CARREIRA DE SARGENTOS SEM APONTAMENTO DA FONTE DE CUSTEIO E SEM NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO. INICIATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. OFENSA AOS ARTS. 61, § 1º, INC. II, E 63, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. 1
. É matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a disposição sobre organização administrativa e sobre o regime jurídico dos servidores públicos
, não havendo, na hipótese, qualquer distinção em relação aos cargos militares e de bombeiros. Precedentes. 2. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário, porque decretada a inconstitucionalidade por Órgão Especial da Corte local. 3. Ausência de impugnação do fundamento atinente à ausência de fonte de custeio, ex vi do art. 63, inc. I, da CRFB. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1444830 RJ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N. 11.614/2001. MODIFICAÇÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MILITARES DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Precedentes. 3. Ação direta julgada procedente. (STF - ADI: 2466 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/06/2017)

Destarte, levando em consideração o princípio da simetria, disposto no art. 63,
parágrafo único, IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
é da competência do Chefe do Poder Executivo legislar sobre o
reajuste d
e
gratificação dos servidores da Administração Pública local.

E, nesta toada,
verifico pelo documento acostado no ID nº 3513819, que o Projeto de Lei nº 37, de 09 de novembro de 2017, foi apresentado pelo Prefeito Municipal de Anchieta e, posteriormente, substituído por outro dentro da mesma temática (ID nº 3513820), consequentemente, inexiste vício de iniciativa.

Ressalto, ainda, que, ao contrário do que sustentado pelos recorrentes, a emenda apresentada pelo Vereador
Renato Lorencini
ao Projeto de Lei acima mencionada, conforme documento juntado no ID nº 3513822, não transbordou os limites da matéria nele versada, uma vez que continuou a tratar sobre a referida gratificação ora questionada e os seus limites aplicáveis aos servidores público
s
da carreira de auditores fiscais do ente municipal apelado.

A
ssim, embora tenha ocorrido uma emenda parlamentar ao Projeto de iniciativa do Prefeito Municipal, ela
não teria resultado em aumento de despesas pública
s
e, ainda, incorreu
em estreita pertinência com a matéria versada anteriormente, que visava justamente estabelecer
um limite ao total da gratificação que deveria ser paga a cada servidor público.

Sobre o tema, cito outros precedentes da Suprema Corte, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.372/2012 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CRIAÇÃO DO QUADRO DE OFICIAIS VETERINÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE QUADRO DE ASSESSORIAS MILITARES DOS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que digam respeito à mesma matéria (ADI 3.655, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2016)
. 2. O desmembramento do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) para criação de um Quadro novo e isolado, composto apenas por Oficiais Veterinários (QOV), além de desbordar do conteúdo do projeto original, viola a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, que é aquele que tem iniciativa para propor normas que repercutam sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, no que se inclui, a composição de Quadros de Oficiais da Polícia Militar estadual. 3. O art. 8º da Lei impugnada, ao alterar o § 6º do art. 17 da Lei Estadual 6.514/2004, assegurou o direito à promoção por antiguidade de Policiais e Bombeiros Militares da ativa em determinadas situações funcionais, não se limitando, assim, a tratar de assuntos relacionados à fixação de efetivo, e ingressando em tema relacionado ao regime jurídico dos servidores policiais militares, o que não era objeto da proposta inicial. 4. O art. 10 da lei impugnada, no que revogou expressamente o art. 64 da Lei Delegada 44/2011, suprimiu dispositivo que regia questões relacionadas às funções e atividades internas desempenhadas pelas Assessorias Militares e pelo Núcleo de Apoio à Auditoria da justiça Militar, matéria estranha ao Projeto de Lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo. 5. Na espécie, incide, por simetria, o disposto no art. 61, § 1º, da Constituição, que atribui ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos desse Poder. Portanto, os Poderes Legislativo e Judiciário Estadual apenas podem disciplinar a situação funcional de seus servidores, sendo-lhes vedada a atribuição de iniciativa legislativa para promoverem a fixação ou a distribuição do efetivo da Polícia Militar Estadual, vinculada umbilicalmente ao Poder Executivo (art. 42 da CF), o que foi violado pelo art. 7º, § 1º, da Lei Estadual 7.372/2012, que tratou das Assessorias Militares dos Poderes Judiciário e Legislativo. 6. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das alíneas f do inciso I do art. 1º e f do inciso I do art. 2º e, por arrastamento, das alíneas b do inciso I do art. 1º e b do inciso I do art. 2º; da expressão “a exceção do Quadro de Organização das Assessorias Militares dos Poderes Judiciário e Legislativo, que serão fixados e terão a distribuição de efetivo disciplinado por lei específica, de iniciativa de cada Poder, cujas atividades internas serão reguladas em Regimento Interno aprovado pelo Poder respectivo”, constante do art. 7º, caput; da locução “com exceção ao Quadro de Organização das Assessorias Militares dos Poderes Judiciário e Legislativo”, presente no art. 7º, § 1º; do art. 8º; e da frase “e o art. 64 da Lei Delegada nº 44, de 08 de abril de 2011”, do art. 10, todos da Lei 7.372/2012 do Estado de Alagoas. (STF - ADI: 4827 AL, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/10/2019)

No mesmo sentido: ADI 3.915, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgada em 20/6/2018, DJe de 28/6/2018; ADI 3.655, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgada em 3/3/2016, DJe de 15/4/2016; ADI 1.333, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgada em 29/10/2014, DJe de 18/11/2014; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgada em 15/12/2016, DJe de 13/3/2017; ADI 3.288, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2010, DJe de 23/2/2011; ADI 2.350, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgada em 25/3/2004, DJ de 30/4/2004.

Portanto, aplicando os precedentes acima mencionados ao caso vertente, quer me parecer que a emenda apresentada pelo referido membro do Poder Legislativo não transgrediu qualquer noma constitucional.

Verifico, ainda, em sede de razões recursais, que os apelantes afirmam diversos vícios que teriam ocorrido na norma ora impugnada diante de supostas infrações ao regimento interno da Casa de Leis.

Quanto ao ponto, vale destacar que
“[...] O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.09.2003”
[...]

(STF - AgR MS: 35581 DF - DISTRITO FEDERAL 0067316-14.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-124 22-06-2018)
.

A
ssim, por se tratar de matéria
interna corporis
, compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhe são conferidos pela Casa Legislativa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sobre a matéria, já decidiu:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 16, VI, B E ART. 26, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.919/2013 (REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA/ES)
PREVISÃO DE DESTITUIÇÃO DE MEMBRO DE MESA DIRETORA MATÉRIA INTERNA CORPORIS
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 Em que pese fundamentar a causa de pedir desta ação direta de inconstitucionalidade com base em suposto processo de
impeachment
do Presidente da Câmara de Vereadores de Vitória lastreado em hipótese não contemplada pela Lei Orgânica do Município de Vitória, nem pela Constituição Estadual, certo é que a hipótese denota pedido de destituição de vereador das funções de membro da Mesa Diretora e não de cassação de mandato, como quer fazer crer o postulante. 2 O art. 16, VI, b e o art. 26, ambos da Resolução nº 1.919/2013 (Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Vitória/ES) estão em consonância com o art. 27, da CE, bem como com o art. 65, I e IV, da Lei Orgânica do Município de Vitória, que conferem a Casa Legislativa Municipal a prerrogativa de elaborar o seu regimento interno e dispor sobre sua organização.
3 A análise de normas regimentais como que se aprecia denota reprovável atuação jurisdicional em matéria
interna corporis
, conforme reiteradamente decidido pelo excelso STF.
4 Pedido inicial julgado improcedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200013363, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Portanto
,
tendo em vista que as regras constitucionais que são aplicados ao processo legislativo foram obedecid
a
s e respeit
adas
pelos entes da Federação, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade, uma vez que, repito, a
Câmara Municipal de Anchieta adotou a interpretação que melhor se adequa
sse
dentro do seu âmbito decisório.

Ultrapassado tal ponto, destaco que
é comezinho que

o
servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio,
desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário
.

A título de exemplo, por todos, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
[...]
II. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
, bem como que a Lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula
rebus
sic
stantibus
, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. [...] (STJ; AgInt-EDcl-RMS 47.272; Proc. 2014/0321842-9; PR; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 03/04/2023)

Dessa forma, embora o servidor público não possua direito adquirido à forma de cálculo de vantagem recebida e a sua base de cálculo não pode ser integrada por outras vantagens (efeito cascata), a alteração efetuada pela Administração Pública não pode representar redução da sua remuneração.

A despeito do conhecimento em sentido contrário, entendo que a Lei nº 341/99, do Município de Anchieta não se encontra condicionada a nenhuma atividade excepcional, de modo que ela se encontra vinculada à própria atuação funcional que seria inerente à fiscalização do ente municipal, o que, ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, afasta a sua natureza
pro labore faciendo.

A ratificar essa afirmação, preconiza o § 4º, do art. 3º, do referido diploma legal, que
“F
ica garantido o direito ao recebimento da Gratificação a que se refere esta Lei ao Auditor Fiscal e ao Agente de Fiscalização que vier a ser aposentado, desde que, no momento do procedimento fiscal estivesse em efetiva atividade, nos termos do caput deste artigo
”
.

Ora, essa previsão, respeitando entendimento em sentido contrário, afasta a alegada natureza
pro labore faciendo

da rubrica e demonstra que os valores se incorporam à remuneração do servidor, mesmo após a inatividade.

Vale destacar, por se oportuno e relevante, que, em hipóteses análogas, na qual se tratou sobre categoria de servidores da área fiscal de outros entes, a Suprema Corte tem reconhecido que os valores recebidos em razão do exercício normal das atividades correlatas possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CF/88, E AO ARTIGO 17 DO ADCT. NÃO OCORRÊNCIA.
Este Tribunal, em diversas oportunidades, enfrentou o problema da incidência de vantagens pessoais sobre o valor dos vencimentos somados à gratificação de produtividade, inerente ao exercício do cargo de Fiscal de Renda do Estado do Espírito Santo, decidindo pela sua constitucionalidade. Precedentes da corte.
Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 206124 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/08/2005, DJ 30-09-2005 PP-00022 EMENT VOL-02207-02 PP-00281)

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes.
1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental não provido.” (RE 634864 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULGADO EM 19-11-2014 PUBLICADO EM 20-11-2014)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARGO DE AUDITOR-FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ILEGALIDADE
- RECURSO PROVIDO. 1. No sistema processual vigente, regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). 2. Constatado que a sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta, não há que se cogitar a sua nulidade por julgamento extra petita.
3. A gratificação de produtividade instituída pela Lei n° 76/1993, do Município de Barra de São Francisco, tem natureza de vencimento, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal e paga inclusive nos períodos de férias e afastamento por licenças, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias. 4. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis
. 5. O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores permite que se identifique casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 6. Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que ela se incorporem aos proventos de aposentadoria. 7. Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 8. Comprovado que a apelante sempre recebeu a gratificação de produtividade em razão do simples cumprimento das atribuições habituais do seu cargo, é indevida a suspensão do pagamento determinada pelo apelado no período de 16/12/2012 a 15/10/2013. 9. Os valores que a apelante deixou de receber deverão ser ressarcidos com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado e acrescido de juros de mora a partir da citação com base no índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 10. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008140004006, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PROVENTOS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER LINEAR E GERAL. NATUREZA DE VENCIMENTO.
BENEFÍCIO DA SEXTA PARTE E ADICIONAL POR TRIÊNIO DE SERVIÇO. VANTAGENS PREVISTAS EM NORMA INCONSTITUCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE FISCAL.
RECURSO DESPROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Apesar de a Lei nº 2.881/93, que implementou a gratificação de produtividade para os servidores do Município de Vila Velha, dar à referida verba a nomenclatura de "gratificação", foi ela criada, na verdade, para reajustar os vencimentos dos servidores municipais, uma vez que não criou critérios específicos para a concessão da verba. Precedentes do TJES.
2) Quanto à forma de calcular a incorporação, o art. 3º da Lei nº 3.036/95 estipula que "a Gratificação de Produtividade será de até 200% (duzentos por cento) da remuneração, e será concedida como vantagem pessoal, podendo ser revogada e qualquer tempo pela administração". Assim, à míngua de critério legal para fixar o percentual a ser incorporado, deve ser levado em conta o percentual percebido pelo servidor aposentado quando em atividade. [...] 7) Recursos desprovido (Silvestre Bourguignon) e parcialmente provido (I.P.V.V.). (TJES; APL 0014683- 02.2013.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 06/09/2016)

“
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA JUDICIAL.
AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER VENCIMENTAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal é de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor.
(RE 634864 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).
2. De acordo com a Lei nº. 076/1993, pode-se defluir facilmente que a gratificação de produtividade em tela era devida e paga ao apelante, ora autor, em razão do cargo que ocupa denotando evidente índole vencimental da rubrica bastante a robustecer a pretensão autoral
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 008170066925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Assim, se por um lado a conduta da Administração Pública se mostre em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que inexiste direito adquirido a forma de cálculo de remuneração, inegável que, por outro, não observou o princípio da irredutibilidade de vendimentos, haja vista
que, com o advento da nova Lei Municipal nº 1.368/2019, houve a redução do percentual de gratificação de produtividade dos servidores municipais, logo, ela não poderia ser aplicada ao caso vertente
.

Dessa forma, diante da redução dos vencimentos, entendo que o
s
apelante
s
possui direito ao restabelecimento da forma de cálculo da sua remuneração, diante da flagrante violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Em consequência da fixação de tal premissa, entendo que o apelado deve ser condenado ao pagamento de percentual de gratificação de produtividade aos apelantes estabelecido na Lei Municipal vigente à época da lavratura dos respectivos Autos de Infração n° 003/2004 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999) e Auto de Infração n° 038/2012 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999, com as modificações da Lei Municipal n° 759/2011).

Sobre tal ponto, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. BENEFÍCIO DA SEXTA PARTE E ADICIONAL POR TRIÊNIO DE SERVIÇO. VANTAGENS PREVISTAS EM NORMA INCONSTITUCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER LINEAR E GERAL. NATUREZA DE VENCIMENTO. 1) Por meio do art. 85, da Lei Orgânica de Vila Velha, o Poder Legislativo daquela municipalidade criou duas espécies de vantagens pecuniárias em favor dos servidores, quais sejam, (i) o benefício da sexta parte e (ii) o adicional por triênio de serviço. Todavia, é competência privativa do Chefe do Poder Executivo encaminhar projetos de lei que impliquem em concessão ou majoração de direitos aos servidores públicos, como apregoa o art. 61, da Carta Magna Federal, e – por simetria – os arts. 63, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e 143, da L.O.M.V.V. Inegavelmente, a concessão dos benefícios pela Lei Orgânica da municipalidade implicou usurpação de atribuição reservada ao Prefeito, fazendo exsurgir norma formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa. Nem mesmo o fato de a concessão das referidas vantagens estar encartada na Lei Orgânica Municipal pode justificar ou convalidar o vício sub examine, decorrente da violação a preceito constitucional de competência legislativa. Aliás, se assim não fosse, a confecção da L.O.M. poderia funcionar como verdadeira ¿carta em branco¿, autorizada a adentrar qualquer tema, premissa obviamente incompatível com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes (art. 2º, da CF⁄88). Em rude síntese, o legislador municipal não pode, validamente, dispor sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Com dispensa da cláusula de reserva de plenário, declarada a inconstitucionalidade incidental da norma veiculada no art. 85, da lei orgânica do município de Vila Velha⁄ES. 2) O adicional por tempo figurava na Lei Ordinária nº 2.398⁄87, posteriormente revogada pela Lei nº 3.279⁄97, ambas de regular iniciativa do Prefeito de Vila Velha⁄ES, dotadas de validade e eficácia.
Em homenagem ao princípio
tempus regit actum
, o servidor fazia jus à percepção do adicional em
conformidade com a lei vigente ao tempo em que preenchia os pré-requisitos estabelecidos em cada normativa
. Na mesma esteira de raciocínio, já não poderia acumular o referenciado benefício a partir de 03 de setembro de 2002, data que correspondeu ao início da vigência da Lei Complementar nº 06⁄02, Novo Estatuto dos Servidores de Vila Velha, que extirpou o pagamento do adicional por tempo de serviço. 3) A cognominada ¿gratificação de produtividade¿ foi instituída de forma linear e geral, não atrelada ao desempenho de funções específicas e não condicionada à efetiva prestação de serviço ou a qualquer outra condição especial. O servidor apelante, durante os anos de atividade, sempre percebeu a gratificação em percentual máximo (200% - duzentos por cento), inclusive incidindo sobre ela contribuição previdenciária.
O pagamento da gratificação efetuado com constância, de forma linear e geral, funcionando como base para o desconto previdenciário, traveste verdadeiro acréscimo remuneratório, justificando a incorporação do benefício aos proventos da aposentadoria
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035140109766, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

No que concerne ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, deixo de tecer maiores considerações, uma vez que, diante da preclusão do resultado do julgamento do agravo interno realizado por este
órgão colegiado, conforme o v. acórdão acostado no ID nº 9136697,
restou deliberado sobre a referida matéria
que eles não fariam
jus
ao benefício.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
dou-lhe
parcial

provimento,
para
reformar a r. sentença objurgada e, via de consequência, julgo
parcialmente
procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o apelado ao pagamento
de percentual de gratificação de produtividade aos apelantes estabelecido na Lei Municipal vigente à época da lavratura dos respectivos Autos de Infração n° 003/2004 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999) e Auto de Infração n° 038/2012 (observando-se a Lei Municipal n° 341/1999, com as modificações da Lei Municipal n° 759/2011),
a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Os valores deverão
ser corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que devido o pagamento e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
sendo que, a
partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante da conclusão ora adotada,
há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, de forma que as partes deverão ser condenadas ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata.

Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser
fixados na fase de liquidação de sentença,
na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC,

de forma que resta prejudicado o pedido dos autores quanto à fixação da verba honorária na forma equitativa.

Inocorrentes na esp
écie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.